Tribunal: TJDFT
Processo: 0743373-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743373-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELAINE CRISTINA SANTOS DE LIMA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 4.790/2020. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA EDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em casos de mútuo bancário o cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. 2. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos celebrados anteriormente à sua edição. 3. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, alegando que a decisão colegiada, ao negar o direito de o mutuário revogar a autorização dos descontos em sua conta corrente, teria julgado em desacordo com a tese firmada no julgamento do tema 1085 do STJ, bem como estaria em dissonância com o entendimento consolidado nas demais turmas deste egrégio Tribunal de Justiça. Defende que o mutuário, segundo consta no aludido julgado oriundo da Corte Superior, possui o direito de requerer a revogação dos descontos em sua conta corrente, independentemente de qualquer comprovação de solicitação prévia pela via extrajudicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o tema 1085/STJ não é aplicável na hipótese em que o devedor é servidor público, restringindo-se às demandas que tragam, no polo passivo, empregado regido pela CLT. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017